Tribunal: TJBA
Processo: 0549637-49.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549637-49.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ODELITA OURIVES BOMFIM

Advogado(s)
:
EPAMINONDAS MARTINS BOMFIM FILHO, GLORIA ANISIA BOMFIM DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANDREA GUSMAO SANTOS registrado(a) civilmente como ANDREA GUSMAO SANTOS

III L

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS. DIVERGÊNCIA. MATÉRIA COMPLEXA. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE. RECONHECIMENTO. IMPOSIÇÃO.

I – Muito embora seja o juiz o destinatário da prova, incumbindo-lhe o exercício da prerrogativa de indeferir aquelas que considere inúteis ou protelatórias ao deslinde do processo, deve-se assegurar às partes a possibilidade de fazer comprovação dos fatos que entendem necessários, tratando-se de uma garantia constitucional o direito à ampla defesa e ao contraditório.

II – A apuração precisa do
quantum debeatur
em casos que envolvem cálculos complexos e frequente controvérsia dos litigantes, como reajustes de benefícios previdenciários com incidência de juros e correção monetária em períodos distintos, demanda conhecimento técnico especializado, justificando a realização de perícia contábil anteriormente deferida pelo próprio Juízo precedente.

III – Evidenciado o cerceamento de defesa, consubstanciado na revogação da perícia técnica sem justificativa adequada, após reiteradas manifestações das partes apontando divergências nos cálculos do débito exequendo, impositiva é a anulação da sentença homologatória, a fim de ser realizada a regular apuração pericial do
quantum
.

PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0549637-49.2017.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
ODELITA OURIVES BOMFIM e como
Apelado
o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA
e
ANULAR A SENTENÇA
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA